Tribunal: TCU
Processo: 041.480/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3368/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.480/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ado Calsing (XXX.550.730-XX); Adriana Agrelli Alves (XXX.823.696-XX); Fabio Rodrigo Machado (XXX.561.839-XX); Francisco Cleber Coelho da Silva (XXX.486.023-XX); Jose Carlos Fischer (XXX.668.738-XX); Luciano Oliveira Andre dos Santos (XXX.013.385-XX); Marcos da Silva Heinas (XXX.877.460-XX); Maria Isabel Accorsi (XXX.396.390-XX); Neila Regia Vieira de Mesquita (XXX.661.843-XX); Renato Zanella Souza (XXX.648.840-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.